Tribunal: TJBA
Processo: 8084031-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084031-32.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO CARLOS ALVES MIRANDA

Advogado(s)
:
EVANDRO LUIS FERREIRA DA SILVA

APELADO: TANIA ALVES MIRANDA

Advogado(s)
:
MARIA DA CONCEICAO SILVA GOES FRUNEAUX

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. OCUPAÇÃO INICIADA POR PERMISSÃO FAMILIAR. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE INVERSÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. CONTAS DE CONSUMO INSUFICIENTES. DIREITO À MORADIA E FUNÇÃO SOCIAL QUE NÃO DISPENSAM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária de imóvel urbano formulado por autor que alegou exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de quinze anos sobre bem de propriedade de sua irmã, sustentando que ingressou inicialmente no imóvel por convite da ré e que, posteriormente, teria passado a ocupar parte do bem com ânimo de dono em razão de ajuste verbal vinculado à realização de obra estrutural. Após reabertura da instrução por anterior anulação da sentença por cerceamento de defesa, nova decisão concluiu pela inexistência de posse
ad usucapionem
, reconhecendo que a ocupação decorreu de mera permissão da proprietária, equiparada a comodato verbal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou os requisitos da usucapião extraordinária, especialmente a posse qualificada com
animus domini
; (ii) estabelecer se houve prova segura da inversão da posse originalmente exercida por permissão da proprietária; (iii) determinar se cabem a revogação da gratuidade da justiça e a condenação do apelante por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e exercida com
animus domini
, não bastando a permanência material no imóvel ou a prática de atos ordinários de fruição.

4.

A narrativa inicial revela que o ingresso do apelante no imóvel ocorreu por convite da proprietária, sua irmã, para cuidado e moradia, o que evidencia origem consentida da ocupação e enfraquece a alegação de posse autônoma.

5.

A inversão da posse originariamente precária não se presume e exige demonstração clara de ato inequívoco de oposição ao possuidor indireto ou proprietário, com ciência deste, apto a romper a precariedade anterior.

6.

A prova produzida após a reabertura da instrução não demonstra o alegado ajuste verbal de 2008 nem a efetiva transmudação da detenção em posse
ad usucapionem
.

7.

O longo tempo de permanência no imóvel e o pagamento de contas de consumo constituem elementos compatíveis com a mera utilização do bem e, isoladamente, não comprovam
animus domini
.

8.

Em contexto de vínculo familiar e ocupação iniciada por tolerância, o exame probatório deve ser rigoroso para impedir que situação de ajuda ou empréstimo gratuito se converta em aquisição originária da propriedade sem prova robusta.

9.

A prova oral não confirma, com segurança, a ruptura da precariedade originária, pois apenas corrobora a permanência do apelante no imóvel por longo período, sem demonstrar ato objetivo de senhorio incompatível com a permissão anterior.

10.

O autor não se desincumbe do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual não se identifica
error in judicando
na sentença.

11.

O direito à moradia e a função social da propriedade possuem relevo constitucional, mas não afastam a necessidade de comprovação dos requisitos legais específicos da usucapião nem afastam a incidência do art. 1.208 do Código Civil quando a ocupação decorre de mera permissão ou tolerância.

12.

A sentença proferida em ação reivindicatória conexa, ao reconhecer a precariedade da ocupação exercida pelo apelante, reforça a coerência da conclusão adotada, embora não constitua fundamento autônomo do desfecho.

13.

Não há prova idônea de alteração da capacidade econômica do apelante apta a justificar a revogação da gratuidade da justiça.

14.

O simples exercício do direito de recorrer não configura litigância de má-fé, ausente demonstração inequívoca de conduta dolosa subsumível ao art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ocupação de imóvel iniciada por permissão ou tolerância familiar não induz usucapião sem prova robusta de ato inequívoco de inversão da posse, com ciência da proprietária. 2. O pagamento de contas de consumo e a longa permanência no imóvel, por si sós, não caracterizam animus domini quando compatíveis com comodato verbal ou detenção precária. 3. O direito à moradia e a função social da propriedade não dispensam a demonstração dos requisitos legais da usucapião extraordinária. 4. Ausente prova segura da transmudação da posse e do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de usucapião. 5. A revogação da gratuidade da justiça e a condenação por litigância de má-fé exigem prova específica, não bastando o desprovimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.208, 1.238 e 541, parágrafo único. CPC, arts. 80, 85, § 11, 98, § 3º, 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação nº 0000895-66.2020.8.16.0186, Rel. Des. Denise Kruger Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 12.07.2023, publ. 17.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084031-32.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante FRANCISCO CARLOS ALVES MIRANDA e como apelada TANIA ALVES MIRANDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER da Apelação para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,